Tribunal: CARF
Processo: 13116.720668/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720668/2016-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.214 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-073.251,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, por inexistência do crédito pleiteado e compensação indevida
efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, respectivamente.
Na origem, trata-se de processo administrativo formalizado para análise de
DCOMP eletrônica, por meio das quais a Recorrente objetiva compensar crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2010. As referidas DCOMPs encontram-
se detalhadas na Tabela 1 constante do Despacho Decisório no 0523/2016, abaixo reproduzida
(fls. 523/526 dos autos):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720668/2016-97
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720668/2016-97

Conforme consta no próprio Despacho, o Contribuinte foi autuado por
irregularidades detectadas relacionadas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário de 2010, de forma que o
saldo negativo de CSLL apurado nestes autos teria sido integralmente deduzido dos débitos
lançados naqueles autos, formalizados nos processos administrativos no 13116.722101/2011-41 e
13116.722752/2012-11.
Neste sentido, confira-se o teor do Despacho:
FUNDAMENTAÇÃO
DA ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
De acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional é requisito indispensável
para a compensação de créditos tributários que os créditos alegados sejam líquidos e
certos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei).
Assim, para verificar a liquidez e a certeza do crédito declarado pelo contribuinte,
referente a Saldo Negativo de CSLL para o exercício 2011, foi feita a verificação da
existência de ações fiscais para o tributo e período em questão.
Nesta verificação foram encontradas duas ações fiscais relativas a CSLL do ano-
calendário 2010. A primeira ação fiscal tem seu resultado no processo digital
13116.722101/2011-11. A segunda ação fiscal tem seu resultado no processo
13116.722752/2012-11.
Cópia dos autos de infração que constam nos processos mencionados foram anexados a
este processo.
No primeiro auto de infração(fls. 112 a 168) foi apurado, para o ano-calendário 2010,
exercício 2011, CSLL devida no valor total de R$ 29.823.317,49. Deste valor foi
deduzido o saldo negativo de CSLL apurado na primeira DIPJ do contribuinte para
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720668/2016-97

este período no valor de R$ 3.951.382,92(fl. 153 do processo, página 42 do auto de
infração), conforme imagem abaixo:
[imagem]
No segundo auto de infração(fls. 169 a 383) foi apurado, para o ano-calendário 2010,
exercício 2011, CSLL devida no valor total de R$ 53.894.293,42. Quando este auto de
infração foi emitido, a DIPJ do contribuinte havia sido retificada, com aumento no
saldo negativo de CSLL para R$ 25.680.224,68. Como parte deste saldo negativo
declarado já havia sido aproveitado no primeiro auto de infração, apenas a diferença,
no valor de R$ 21.728841,76, foi deduzida da contribuição apurada (fl. 200 do
processo, página 32 do auto de infração), conforme imagem abaixo:
[imagem]
Desta forma, fica constatado que para o exercício 2011, ano-calendário 2010, não
houve saldo negativo de CSLL, e sim contribuição a pagar. O saldo negativo declarado
para o período foi devidamente aproveitado nos autos de infração mencionados e assim
não resta crédito para utilização nas declarações de compensação em análise.
Sendo assim, as DCOMP que utilizam crédito de saldo negativo de CSLL, exercício
2011, devem ser consideradas não homologadas por falta da liquidez e certeza do
crédito, demostrada pelas ações fiscais citadas.
Portanto, em face da formalização do lançamento fiscal objeto dos processos
administrativos no 13116.722101/2011-41 e 13116.722752/2012-11, concluiu a Autoridade
responsável pelo Despacho Decisório que não haveria saldo negativo de CSLL no ano-
calendário de 2010 a ser reconhecido, ensejando, assim a não homologação dessas
compensações.
Irresignada com a decisão proferida, a interessada oferece Impugnação e
Manifestação de Inconformidade, cujas razões foram analisadas pela DRJ, que julgou-as
improcedentes, por inexistência do crédito pleiteado e compensação indevida efetuada em
declaração prestada pelo sujeito passivo, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada multa isolada de cinqüenta por cento sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
EXIGÊNCIA DE MULTA DE MORA. TRIBUTO RECOLHIDO FORA DO PRAZO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
NÃO-APLICAÇÃO DA LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei ou retirar a sua eficácia,
sob o fundamento de inconstitucionalidade, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal.
SOBRESTAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir disposição que
confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo contribuinte, quando há
pendência de decisão administrativa definitiva relativa à exigência formalizada de
ofício no período.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720668/2016-97

PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta seus argumentos, no sentido de
reiterar os apresentados por ocasião da Manifestação de Inconformidade, adiante relacionados:
Preliminarmente: - da ausência de intimação da recorrente acerca do despacho
decisório que não homologou as compensações declaradas;
- No mérito:
- Da Impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente processo
ANTES do término dos PAs vinculados;
- Da necessidade de Conexão/Apensamento do presente processo aos PAs
13116.722101/2011-41 e 13116.722752/201211;
- Da necessidade de sobrestamento do presente processo até o julgamento definitivo
dos PAs 13116.722101/2011-41 e 13116.722752/2012-11;
Em uma primeira apreciação, esta Turma resolveu, por meio da Resolução no
1301000.496, sobrestar o julgamento destes autos, para que se aguarde a decisão final e
definitiva dos PAs nos 13116.722101/2011-41 e 13116.722752/2012-11, anexando-se cópias dos
respectivos acórdãos.
Sobrevindo decisões finais na esfera administrativa naqueles processos
administrativos, estes autos foram encaminhados ao CARF para continuidade do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor:

Nova diligência
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de direito creditório
oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010.
Embora a DRJ tenha tratado em um único acórdão as matérias controvertidas
referentes à compensação não homologada e à multa regulamentar, analisarei as referidas
matérias nos respectivos PAFs.
É incontroverso que o crédito apurado pela Recorrente não foi reconhecido pela
Autoridade Fazendária, pelo fato dele ter sido autuado com exigências de IRPJ e CSLL, sendo o
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.214 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720668/2016-97

saldo negativo de CSLL apurado integralmente deduzido dos débitos lançados naqueles autos,
formalizados nos processos administrativos no 13116.722101/2011-41 e 13116.722752/2012-11.
Tanto que a Resolução no 1301-000.496 reconheceu que aguardasse a decisão
definitiva daqueles processos administrativos, para decidir se há ou não crédito a ser reconhecido
nestes autos, e por consequência, homologar ou não as compensações vinculadas ao direito
creditório postulado.
Embora haja decisões terminativas em ambos processos, compreendo ainda haver
necessidade de diligência para que a Unidade de Origem elabore um Relatório conclusivo,
esclarecendo o impacto das decisões administrativas no crédito em exame.
Isso porque um dos lançamentos foi cancelado. Como se disse, são dois
processos.
Relativamente ao processo no 13116.722101/2011-41, houve decisão da 1a TO da
4o Câmara, em 05/03/2015, através do Acórdão no 1401-001.255, onde decidiu-se pelo
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada sobre as estimativas não
pagas.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Especial do Contribuinte e da
Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), ambos julgados pela CSRF, por meio do Acórdão no
9101-003.842, onde se deu provimento ao Recurso Especial da Procuradoria para restabelecer a
multa isolada e, se negou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Em decorrência do
julgado, manteve-se integralmente o lançamento fiscal.
Com referência ao processo no 13116.722752/2012-11, houve decisão da 2a TO
da 4o Câmara, em 11/03/2020, através do Acórdão no 1402-004.539, onde decidiu-se pelo
provimento integral do Recurso Voluntário para cancelar as atuações de IRPJ e CSLL, incluindo
as respectivas multas isoladas.
Contra esta decisão, foi interposto Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PGFN), julgado pela CSRF, por meio do Acórdão no 9303-013.944, onde não se
conheceu do referido recurso. Em decorrência do julgado, cancelou-se integralmente o
lançamento fiscal.
Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem esclareça o impacto do julgamento definitivo existente nos autos do processo no
13116.722752/2012-11 sobre o crédito aqui postulado.
Após, a Autoridade Fiscal deverá cientificar o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art.
35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1092
DF CARF MF
Original